Tribunal: STF
Processo: MS 38024
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. SUPOSTAS ILICITUDES OCORRIDAS EM JANEIRO DE 2021. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.